Tribunal: TJSP
Processo: 2045282-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045282-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIENEN
LEITE DA SILVA, é agravada SHIRLEY DA SILVA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045282-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48192
2
Voto no 48.192
Agravo de Instrumento no 2045282-32.2020.8.26.0000
Agravante: Dienen Leite da Silva
Agravado: SHIRLEY DA SILVA PEDROSO
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO EFETUADO EM SEDE
RECONVENCIONAL
JUNTO
À
CONTESTAÇÃO
POR
ADVOGADA-RÉ AUTÔNOMA - DOCUMENTOS QUE NÃO
INDICAM
OS
ELEMENTOS
ESSENCIAIS
PARA
O
DEFERIMENTO – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dienen Leite da Silva
contra a decisão denegatória de pedido da gratuidade da justiça efetuado em sede
reconvencional junto à contestação, nos autos da ação indenizatória movida por Shirley da
Silva Pedroso.
Alega fazer jus aos benefícios, tendo em vista a sua condição econômica
atual devidamente comprovada pela Carteira de Trabalho sem registro, extratos bancários
com saldo mínimo de caráter alimentar, bem como pela declaração de pobreza, a qual tem
a seu favor a presunção legal de veracidade.
Sustenta que o valor mínimo das custas não pode servir como base para o
indeferimento do benefício, tendo em vista que o ônus sucumbencial pode trazer-lhe
prejuízos financeiros irreparáveis.
Recurso tempestivo, processado sob o efeito suspensivo. Por determinação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045282-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48192
3
a agravante juntou cópias de extratos bancários atualizados e a última declaração de
imposto de renda apresentada.
Contraminuta às fls. 115/122.
É o sucinto relatório.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
inc. V, CPC.
Diz a agravante atuar em causa própria na ação de rito ordinário promovida
pela agravada. Após a audiência de tentativa de conciliação infrutífera, fora feito pedido
reconvencional junto à contestação. Na ocasião, efetuou o pedido de assistência judiciária
gratuita, que fora indeferido nos seguintes termos:
Tratando-se de advogada, que declaradamente atua de forma autônoma,
com ganhos de até R$4.000,00, por mês, e observando o valor mínimo das custas iniciais
do pedido reconvencional, deixo de conceder a gratuidade à ré-reconvinte. (...).
É cediço que o instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à
ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
No entanto, tal presunção não é absoluta (art. 99, § 3o do CPC), podendo o
juiz indeferir o pedido, pois detém a discricionariedade de convencimento se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência de quem requer o benefício.
Ademais, a concessão da gratuidade deve ser apreciada caso a caso, de
acordo com as condições no momento do deferimento do referido benefício, ao livre
convencimento do juiz.
No caso, a demanda versa sobre ação indenizatória, sendo atribuído à causa
o valor de R$5.600,00.
Como bem observou a agravada, embora a ré alegue encontrar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045282-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48192
4
desempregada, ela se contradiz em sua contestação, às fls. 37, ao afirmar que tem 8 anos de
atuação como advogada e, ao todo, 13 anos na área jurídica trabalhando em pequenos e
grandes escritórios, bem como em empresas de grande porte. Há 2 anos a requerida atua
como autônoma (...).
Também não condiz com a alegada hipossuficiência o fato de ter
rendimentos tributáveis, poupança, ganhos de até R$4.000,00 e um veículo financiado.
O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça
gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a situação
econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.1
Destarte, os documentos trazidos não acarretam a certeza necessária para o
reconhecimento da hipossuficiência, a concluir que a Agravante, como advogada
autônoma, não a comprovou, de forma satisfatória, para ensejar o deferimento do benefício
pleiteado.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
Inconformismo -
Possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, se demonstrada a
hipossuficiência
Documentação insuficiente para fazer prova da necessidade do
benefício Ausência dos requisitos legais Probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo não configurado Artigo 300 do CPC Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2040317-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019).
1 REsp 96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045282-32.2020.8.26.0000 -Voto no 48192
5
Não há indicação segura da hipossuficiência, o que é o bastante para a
rejeição do pretendido.
Deverá a Agravante, nos termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o
preparo do agravo de instrumento no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta
determinação, adotando as providências cabíveis.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator